Tribunal: STF
Processo: RE 91509
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-04
Data de publicação: 1980-11-04

Ementa:
- ACIDENTE DE TRABALHO. AUXILIO-ACIDENTE.
RECONHECIDO SER A INCAPACIDADE DECORRENTE DO ACIDENTE, O AUXILIO-
ACIDENTE DEVE SER PAGO A PARTIR DA ÉPOCA EM QUE CESSOU O PAGAMENTO
DO BENEFICIO POR INCAPACIDADE, E NÃO DO LAUDO PERICIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.